Tribunal: STF
Processo: HC 139392
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Associação criminosa. Dosimetria da pena. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Exasperação da pena-base lastreada em aspectos objetivos da causa, mediante fundamentação idônea. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.